Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710287-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento interposto pelo agravante em face do agravado, não considerou o pedido de expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse, proferindo a seguinte decisão (ID 24730376), in verbis: “Verifico que a pretensão deduzida por meio da petição de ID 85675309, a despeito de intitulada como "tutela de urgência incidental", já foi exaustivamente analisada pelo Juízo, conforme Decisões de IDs 68815901, 79120733 e 83118620. Constato, ainda, que o inconformismo noticiado pela parte autora já foi combatido por meio da via recursal apropriada, conforme evidencia petição de ID 83704498. Assim, nada a prover no que tange ao pedido consistente na expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse. No mais, cumpra-se conforme determinado por meio da Decisão de ID 84745652, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. I.” Como bem esclarecido pelo Juízo de origem na decisão ora atacada, o pedido já foi analisado em diversas oportunidades, além de ter sido objeto de agravo de instrumento n.o 0704396-75.2021.8.07.0000, no qual foi proferida decisão de NÃO CONHECIMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, por se tratar de agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. É brevíssimo relatório. Decido. Conforme relatado, a matéria tratada neste recurso já foi objeto de decisão no agravo de instrumento n.o 0704396-75.2021.8.07.0000, pelo que se aplica a exegese do art. 507, do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dessa maneira, é descabido o pedido de determinação de expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1007, § 4.o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4.°, do CPC. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília-DF, 14 de abril de 2021, 10:59:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator